Tribunal: TJMT
Processo: 1028265-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028265-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DOS GUIMARAES - COOPERCHAPADA - CNPJ: 28.019.973/0001-91 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECORRENTE QUE DEMONSTROU NOS AUTOS O PAGAMENTO DO INADIMPLIDO – LIMINAR DEFERIDA SOMENTE PARA SUSPENDER O ENCAMINHAMENTO DO CARRO A LEILÃO – AUTOS QUE DEMANDAM CONTRADITÓRIA E AMPLA DEFESA PARA REAL AFERIMENTO DA COMPROVAÇÃO DA MORA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De fato, a documentação anexa comprova que a referida operação foi realizada no dia 02/08/2023, data de vencimento da parcela em atraso. Além disso, a documentação apresentada pela instituição financeira por ocasião da propositura da Ação de Busca e Apreensão atesta que a parcela do mês subsequente, ou seja, com vencimento em setembro de 2023, já estava quitada na data do ajuizamento da demanda.

Assim,
ad cautelam
, prudente sobrestar em parte os efeitos da liminar deferida pelo Juízo de primeira instância tão somente para obstar eventual alienação do veículo, até que as questões subjacentes sejam melhor esclarecidas à luz do contraditório e ampla defesa, em especial aquelas relativas ao equívoco no pagamento da parcela e tentativa de solução administrativa da contenda, levando-se em consideração o regular recebimento das parcelas subsequentes pela instituição financeira, inclusive de mensalidade vencida antes do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028265-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - COOPERCHAPADA

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – COOPERCHAPADA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar no. 1001635-41.2023.8.11.0024, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
deferiu
a tutela de urgência requerida e determinou a busca e apreensão do veículo da Agravante.

Sustenta, em síntese, que o atraso na parcela com vencimento em 01/08/2023 se deu por mero equívoco por ocasião do pagamento, tanto que as demais mensalidades, inclusive uma delas vencida anteriormente ao ajuizamento da busca e apreensão, foi regularmente realizado.

Defende que
“se a intenção da instituição financeira é rescindir o contrato, seu dever é rejeitar pagamentos das parcelas subsequentes realizados após ajuizamento da ação, uma vez que a apreensão do bem presume o total desinteresse em receber as parcelas na forma, à princípio, indicada no contrato de financiamento.”

Quanto à tutela de urgência requerida, alega que a probabilidade do direito está presente, haja vista que as demais parcelas subsequentes foram regularmente pagas sem qualquer óbice ou bloqueio pela instituição financeira.

Salienta, ainda, que há evidente perigo de dano, uma vez que
“existe risco iminente de perda definitiva do bem e grave prejuízo ao trabalho dos cooperados e ao seu sustento da Recorrente
”, e ainda dependem do veículo para escoar a produção de alimentos realizando as entregas semanalmente nas escolas de Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia, Rosário Oeste e Várzea Grande.

Por fim, pugnam pelo deferimento da medida liminar para que seja determinada a imediata restituição do bem e, subsidiariamente, que a instituição financeira se abstenha de alienar o veículo.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 192518185.

Concedida a medida liminar, somente para não encaminhar o veículo ao praceamento.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id. 196455679), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão, a qual fora deferida pela juíza condutora do feito a tutela liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ao fundamento do atraso do vencimento de 01 (uma) parcela do financiamento.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Nesse diapasão, o Agravante alega que, por um equívoco, na data de vencimento da parcela de agosto/2023, realizou o pagamento da parcela do mês de outubro, permanecendo, a de agosto, em aberto, conforme documento anexo ao id. 192500684.

De fato, a documentação anexa comprova que a referida operação foi realizada no dia 02/08/2023, data de vencimento da parcela em atraso. Além disso, a documentação apresentada pela instituição financeira por ocasião da propositura da Ação de Busca e Apreensão atesta que a parcela do mês subsequente, ou seja, com vencimento em setembro de 2023, já estava quitada na data do ajuizamento da demanda.

Assim,
ad cautelam
, prudente sobrestar em parte os efeitos da liminar deferida pelo Juízo de primeira instância tão somente para obstar eventual alienação do veículo, até que as questões subjacentes sejam melhor esclarecidas à luz do contraditório e ampla defesa, em especial aquelas relativas ao equívoco no pagamento da parcela e tentativa de solução administrativa da contenda, levando-se em consideração o regular recebimento das parcelas subsequentes pela instituição financeira, inclusive de mensalidade vencida antes do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

A jurisprudência:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.
A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, § 2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.
(TJ-MT 10198909020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022) – Grifei.

Ante a todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a medida liminar deferida nos autos, por consequência suspendendo que o carro seja levado a praceamento, até prolação de sentença no processo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024